Tribunal: TJSP
Processo: 1013215-56.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo nacional. Aquisição de passagens de ida e volta. Cancelamento automático e unilateral do trecho de volta (Rio de Janeiro a Florianópolis), tendo em vista a não utilização do bilhete de ida (no show). Conduta abusiva da transportadora. Consideração de que a passageira viu-se obrigada a realizar o trajeto de ônibus, adquirindo passagem para efetuar a

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo nacional. Aquisição de passagens de ida e volta. Cancelamento automático e unilateral do trecho de volta (Rio de Janeiro a Florianópolis), tendo em vista a não utilização do bilhete de ida (no show). Conduta abusiva da transportadora. Consideração de que a passageira viu-se obrigada a realizar o trajeto de ônibus, adquirindo passagem para efetuar a viagem de retorno mediante pagamento do valor de R$ 256,89. Defeito no serviço de transporte caracterizado. Responsabilidade objetiva do transportador aéreo (art. 14, CDC). Transtornos hábeis à configuração dos danos morais. Indenização, arbitrada em R$ 5.000,00, preservada. Condenação da companhia aérea ao ressarcimento das despesas relativas à aquisição de passagem de ônibus, no valor de R$ 256,89, mantida. Descabimento do pleito de afastamento ou redução do valor das indenizações. Termo inicial dos juros legais de mora incidentes sobre a indenização pelos danos morais contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000889033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
1013215-56.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL
LINHAS AEREAS S/A, é apelada MARIA EDUARDA SALES PIMENTA,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39539
APELAÇÃO N. 1013215-56.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE JABAQUARA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CRISTIANE VIEIRA
APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A
APELADA: MARIA EDUARDA SALES PIMENTA
INTERESSADA: SV VIAGENS LTDA
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo nacional.
Aquisição de passagens de ida e volta. Cancelamento
automático e unilateral do trecho de volta (Rio de Janeiro a
Florianópolis), tendo em vista a não utilização do bilhete de
ida (no show). Conduta abusiva da transportadora.
Consideração de que a passageira viu-se obrigada a
realizar o trajeto de ônibus, adquirindo passagem para
efetuar a viagem de retorno mediante pagamento do valor
de
R$
256,89.
Defeito
no
serviço
de
transporte
caracterizado. Responsabilidade objetiva do transportador
aéreo (art. 14, CDC). Transtornos hábeis à configuração
dos danos morais. Indenização, arbitrada em R$ 5.000,00,
preservada.
Condenação
da
companhia
aérea
ao
ressarcimento das despesas relativas à aquisição de
passagem de ônibus, no valor de R$ 256,89, mantida.
Descabimento do pleito de afastamento ou redução do valor
das indenizações. Termo inicial dos juros legais de mora
incidentes sobre a indenização pelos danos morais contados
a partir da citação, por se tratar de responsabilidade
contratual. Pedido inicial julgado procedente. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 195/202, de relatório adotado, que, em ação de indenização por danos morais e
materiais, julgou procedente o pedido inicial.
Recorre a companhia aérea, sustentando, em síntese, que não há
se falar em condenação ao pagamento de indenização pelos danos alegadamente
suportados pela autora, tendo em vista que o cancelamento do trecho de retorno se deu
por sua culpa exclusiva, já que não informou o interesse em utilizar a passagem aérea.
Postula seja a sentença integralmente reformada. Subsidiariamente, pleiteia seja a
indenização reduzida para patamares razoáveis e alterado o termo inicial de incidência
dos juros legais de mora sobre os danos morais para a data da sentença.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Espectro da demanda.
Versam os autos sobre ação indenizatória, em que postulou a
autora condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 8.000,00 e o ressarcimento de danos materiais no importe de R$ 256,89,
fundamentado o pedido inicial na alegação de que houve falha na prestação do serviço
de transporte aéreo. Assevera que adquiriu bilhetes aéreos de ida e volta de
Florianópolis ao Rio de Janeiro (trecho de ida prevista para o dia 12/06/2019, às 19h05,
e trecho de retorno programado para o dia 15/06/2019, às 12h40); mas, por motivo de
foro intimo, não conseguiu efetuar o embarque referente ao trecho de ida. Informa que,
para sua surpresa, a companhia área cancelou sua passagem de volta (do Rio de Janeiro
a Florianópolis) pelo motivo de no show, sendo obrigada a realizar o trajeto de retorno
de ônibus, mediante pagamento da importância de R$ 256,89, chegando ao seu destino
final com 16 horas de atraso. Destacou que os transtornos e a angústia suportados
superaram o mero dissabor do cotidiano, por isso que faz jus às indenizações por danos
morais e materiais postuladas.
Por seu turno, o pedido inicial foi julgado procedente pela r.
sentença de fls. 195/202, para condenar solidariamente os réus a pagarem à autora a
importância de R$ 256,89, referente ao dano material, devidamente corrigido desde o
desembolso, acrescido de juros legais a partir da citação, bem como o montante de R$
5.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente desde a
data do arbitramento e acrescido de juros legais a partir da citação. Por fim, condenou as
rés, solidariamente, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de sucumbência no importe de 10% sobre o valor da condenação.

O recurso não comporta acolhimento.
Danos morais.
Neste aspecto, bom é realçar que exsurge incontroverso dos autos
o fato de que a empresa aérea cancelou a passagem de volta da autora (do Rio de
Janeiro a Florianópolis), por motivo de no show [não utilização do trecho inicial (ida e
volta) e cancelamento do trecho de volta], sob fundamento de que tal cláusula integra o
contrato de transporte firmado pelas partes (fls. 47).

No entanto, como bem assentado pelo magistrado, mencionada
cláusula revela-se abusiva, já que a autora adquiriu e pagou os bilhetes aéreos de ida e
volta, consubstanciando o condicionamento da prestação do serviço de transporte
referente ao trecho de volta à utilização do trecho de ida, com o cancelamento unilateral
e automático do trecho de retorno em caso de não utilização, prática abusiva, pois
colocou a consumidora em desvantagem exagerada, conforme dispõe o artigo 51 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Defesa do Consumidor.
Há precedente do Superior Tribunal de Justiça neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS.
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DO TIPO IDA E VOLTA. CANCELAMENTO
AUTOMÁTICO E UNILATERAL DO TRECHO DE VOLTA, TENDO EM VISTA A
NÃO UTILIZAÇÃO DO BILHETE DE IDA (NO SHOW). CONDUTA ABUSIVA
DA TRANSPORTADORA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 51, IV, XI, XV, E § 1o, I, II E
III, E 39, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO
DAS DESPESAS EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DAS NOVAS PASSAGENS
(DANOS
MATERIAIS).
FATOS
QUE
ULTRAPASSARAM
O
MERO
ABORRECIMENTO
COTIDIANO.
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia instaurada neste feito consiste em
saber se configura conduta abusiva o cancelamento automático e unilateral, por parte da
empresa aérea, do trecho de volta do passageiro que adquiriu as passagens do tipo ida e
volta, em razão de não ter utilizado o trecho inicial. 2. Inicialmente, não há qualquer
dúvida que a relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de consumo, tendo
em vista que o adquirente da passagem amolda-se ao conceito de consumidor, como
destinatário final, enquanto a empresa caracteriza-se como fornecedora do serviço de
transporte aéreo de passageiros, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do
Consumidor - CDC. Dessa forma, o caso em julgamento deve ser analisado sob a ótica
da legislação consumerista, e não sob um viés eminentemente privado, como feito pelas
instâncias ordinárias. 3. Dentre os diversos mecanismos de proteção ao consumidor
estabelecidos pela lei, a fim de equalizar a relação faticamente desigual em comparação
ao fornecedor, destacam-se os arts. 39 e 51 do CDC, que, com base nos princípios da
função social do contrato e da boa-fé objetiva, estabelecem, em rol exemplificativo, as
hipóteses, respectivamente, das chamadas práticas abusivas, vedadas pelo ordenamento
jurídico, e das cláusulas abusivas, consideradas nulas de pleno direito em contratos de
consumo, configurando nítida mitigação da força obrigatória dos contratos (pacta sunt
servanda). 4. A previsão de cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do
não comparecimento para embarque no trecho de ida (no show), configura prática
rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos referidos dispositivos
legais, cabendo ao Poder Judiciário o restabelecimento do necessário equilíbrio
contratual. 4.1. Com efeito, obrigar o consumidor a adquirir nova passagem aérea para
efetuar a viagem no mesmo trecho e hora marcados, a despeito de já ter efetuado o
pagamento, configura obrigação abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem
exagerada, sendo, ainda, incompatível com a boa-fé objetiva, que deve reger as relações
contratuais (CDC, art. 51, IV). Ademais, a referida prática também configura a chamada
"venda casada", pois condiciona o fornecimento do serviço de transporte aéreo do
"trecho de volta" à utilização do "trecho de ida" (CDC, art. 39, I). 4.2. Tratando-se de
relação consumerista, a força obrigatória do contrato é mitigada, não podendo o
fornecedor de produtos e serviços, a pretexto de maximização do lucro, adotar prática
abusiva ou excessivamente onerosa à parte mais vulnerável na relação, o consumidor. 5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal o quadro delineado, é de rigor a procedência, em parte, dos pedidos formulados na
ação indenizatória a fim de condenar a recorrida ao ressarcimento dos valores gastos
com a aquisição da segunda passagem de volta (danos materiais), bem como ao
pagamento de indenização por danos morais, fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), para cada autor. 6. Recurso especial provido.” (REsp 1699780/SP, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, j.11.09.2018).
Bem por isso, tem-se como admissível a responsabilização da
empresa aérea na espécie, já que não tomou as medidas necessárias para evitar ou
mesmo minimizar os transtornos sofridos pela passageira [cancelamento automático e
unilateral do trecho de retorno (no show)], que se viu obrigada a adquirir passagens de
ônibus (fls. 35/36) para realizar a viagem de volta (do Rio de Janeiro a Florianópolis),
em absoluta desconformidade com o princípio da boa-fé norteadora das relações de
consumo.
Destarte, tem-se que o episódio em cotejo acarretou à autora
sérios contratempos que não podem ser catalogados como mero dissabor, haja vista que,
conquanto tivesse adquirido e pago regularmente os bilhetes aéreos, foi surpreendida
com a deficiente prestação de serviço disponibilizado pela empresa de transporte aéreo,
o que acarretou a realização de sua viagem de volta pela via rodoviária, com a chegada
em seu destino final com 16 horas de atraso.
Logo, tratando-se de relação jurídica de consumo, o desrespeito à
consumidora, que se viu privada do direito de efetuar a viagem aérea, na forma
planejada e contratada, por falha administrativa da ré, caracterizou plenamente situação
passível de reparação a título de danos morais, uma vez patenteado o defeito na
prestação do serviço, consoante preconiza o artigo 14, do Código de Defesa do
Consumidor.
Como se sabe, danos morais indenizáveis são aqueles que
atingem intensamente o lesado, seja no plano físico, seja no plano psíquico, como se dá
na espécie, tanto que, como é intuitivo, acarretou-lhe o episódio séria angústia e
frustração, a justificar a imposição da obrigação ressarcitória pertinente, até porque
também o “abalo emocional pode acarretar danos morais, os quais devem ser
indenizados, conforme dispõe o artigo 159 do Código Civil.” (REsp 247296-SP, Rel.
Min. Eduardo Ribeiro, j. 24/04/00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mas o vulto da indenização deve ser estabelecido com moderação
e parcimônia, sem que se olvide, no entanto, de que deve corresponder a montante que
se preste a amenizar a angústia e o sofrimento acarretados ao lesado pelos transtornos
decorrentes da má prestação do serviço de transporte, representando recompensa pelo
padecimento experimentado, sob pena de aviltamento de instituto que se presta, de um
lado, por seu matiz compensatório, a mitigar os efeitos dos sérios transtornos causados
ao lesado, de outro, dada a sua natureza inibitória, a motivar a causadora do dano a
aprimorar seus procedimentos, de molde a redobrar sua cautela para que, no
desempenho futuro de sua atividade econômica, não mais venha a atingir a esfera
jurídica de terceiros, valendo anotar, neste passo, que “a indenização por dano moral
deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a
ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de
desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta.” (STJ, REsp 318379-MG,
Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/09/01).
Atento a tais parâmetros, tem-se como razoável a manutenção
do valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00, considerado para tanto os
transtornos e a angústia ocasionados à autora pelo serviço inadequadamente prestado
pela empresa aérea, haja vista que a reparação em cotejo deve ser estabelecida em
termos razoáveis, não se admitindo que a obrigação ressarcitória enseje enriquecimento
indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, orientando-se o julgador pelos parâmetros sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, valendo-se também de sua experiência e bom senso, atento à realidade
da vida e às peculiaridades de cada caso, do que se está a cuidar na espécie.
Juros de mora.
No que pertine aos juros moratórios incidentes sobre a
indenização pelos danos morais, bem é de ver que cuidam os autos de hipótese de
responsabilidade civil contratual, tanto é que a postulação ressarcitória deduzida pela
autora está fundada no descumprimento de contrato de transporte, razão pela qual os
juros legais de mora devem ser contados a partir da citação, haja vista que neste
momento o devedor é constituído em mora, não se podendo cogitar na espécie possam
fluir a partir da data da sentença.
Deveras, “tratando-se de responsabilidade contratual, os juros
moratórios relativos à indenização por danos morais incidem a partir da citação.” (STJ,
AGA 476632/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 06/03/2003).
Danos materiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decorre ainda da responsabilidade da transportadora, que
resultou bem delineada nestes autos, como assinalado acima, a obrigação de reparação
dos danos materiais experimentados pela autora, frente às circunstâncias do caso
concreto, já que foi obrigada a adquirir passagem de ônibus, com saída no dia
15/09/2019 , às 13h30, do Rio de Janeiro, despendendo a quantia de R$ 256,89,
comprovada por meio dos documentos de fls. 35/36, de sorte que faz ela realmente jus
ao ressarcimento do valor dessa despesa, consoante delineado com acerto pelo douto
juízo a quo.
Dispositivo.
Em suma, mantenho a r. sentença, por seus fundamentos e pelos
ora delineados, majorados os honorários devidos ao advogado da autora, em virtude do
trabalho adicional realizado nesta fase recursal (fls. 251/259), para 20% sobre o valor
atualizado da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)